Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0730996-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM RECORRIDOS: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A., STRIKER BAR RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, SOMPO SEGUROS S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo (ID 76599454) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUIDO AO ULTRAPASSAR A LINHA DA PISTA DO BOLICHE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de empresa que funciona dentro de um shopping center, sendo que ambos buscam a aferição de lucro, ainda que de forma indireta, entendo que ambos devam responder solidariamente. No caso, a culpa restou devidamente comprovada, razão pela qual o dever de indenizar persiste e é atribuído solidariamente a todos os participantes da cadeia de consumo, nos termos do CDC. 2. Em relação à quantificação do dano moral, a culpa concorrente da vítima é um dos fatores que embora não rompa com o nexo causal exigido na responsabilidade civil objetiva, pode ser utilizado na redução da indenização, nos exatos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil. 3. No caso, demonstrada a culpa concorrente da vítima pela lesão sofrida, diante do seu descuido ao ultrapassar a linha da pista do boliche que previa o risco de queda, por se tratar de pista escorregadia. 4. Portanto, a culpa concorrente da vítima, embora não afaste o dano causado, será utilizado na redução equitativamente da indenização, a teor do art. 944 do CC, que, neste caso, tenho por prudente sua readequação para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Preliminar afastada. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 223 e 225, ambos do CC, incisos I e III, 8o, 9o e 38, todos do CDC, e 439, 440, 441 e 994, inciso VI, § 2o, todos do CPC, sustentando que houve omissão quanto à impugnação da juntada de meras imagens no bojo de peças recursais, valoradas como se fossem prova documental. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada YASMIN DE FARIAS REIS, OAB/DF 51.316. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. Por fim, defiro o pedido de ID 76599454, e determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada YASMIN DE FARIAS REIS, OAB/DF 51.316. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo de ID 76599454. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014